Tribunal: STJ
Processo: 0316270-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029170 - RS (2025/0316270-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: CRISTIAN GOMES MACHADO
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA -
RS078267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
E
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE.

NÃO

WRIT
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A
IMPUTAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 3o, DO CTB). AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO
RISCO DE MATAR. REVALORAÇÃO JURÍDICA, SEM REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme posicionamento jurisprudencial consolidado nesta Corte
1.
Superior, a interposição concomitante de recursos pelos Ministérios
Públicos Federal e Estadual não impede a análise do agravo protocolado
posteriormente, não configurando preclusão consumativa nem violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
2.
habeas corpus
próprio; contudo, constatada flagrante ilegalidade, a ordem foi concedida
de ofício para restabelecer a sentença que desclassificou a imputação para
o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §
3o, do CTB), com declínio de competência ao juízo singular (art. 419 do
CPP).
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais
do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a
comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o
(AgRg no
relatora Ministra
resultado [...]
AREsp n. 2.497.908/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
.
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA53921057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c7a039a-7567-4d05-8ec6-501148710fe4

Na hipótese, os fundamentos do Juízo de primeiro grau, bem como dos
4.
votos minoritários na Corte local, tanto em sede de recurso em sentido
estrito quanto em embargos infringentes, revelam, com clareza, a
inexistência de “firmeza mínima suficiente” sobre a presença de dolo
eventual, destacando, de um lado, a ausência de exame técnico de
alcoolemia e, de outro, as condições da via e a controvérsia fática sobre a
invasão de pista e a dinâmica do acidente, além dos relatos de que as
vítimas estariam trafegando sem fazer o uso de cinto de segurança. Nessa
moldura, a remessa compulsória ao Júri, na fase do
,
judicium accusationis
apoiou-se em indícios genéricos (sinais de embriaguez não comprovados
nos autos e velocidade supostamente elevada em local mal sinalizado),
descurando o filtro exigido pelo
do CPP para as hipóteses nas
art. 419
quais não se delineiam, com mínima segurança, dados aptos a indicar a
assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.
Ademais, cumpre ressaltar que não se trata de reexame indevido de
5.
provas na via do
, mas de revaloração jurídica, em sede de
habeas corpus
controle de legalidade, da suficiência dos elementos para o juízo de
pronúncia quanto ao elemento subjetivo, exatamente nos termos
admitidos pela jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
6.
Sul a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c7a039a-7567-4d05-8ec6-501148710fe4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029170 - RS (2025/0316270-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: CRISTIAN GOMES MACHADO
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA -
RS078267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
E
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE.

NÃO

WRIT
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A
IMPUTAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 3o, DO CTB). AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO
RISCO DE MATAR. REVALORAÇÃO JURÍDICA, SEM REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme posicionamento jurisprudencial consolidado nesta Corte
1.
Superior, a interposição concomitante de recursos pelos Ministérios
Públicos Federal e Estadual não impede a análise do agravo protocolado
posteriormente, não configurando preclusão consumativa nem violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
2.
habeas corpus
próprio; contudo, constatada flagrante ilegalidade, a ordem foi concedida
de ofício para restabelecer a sentença que desclassificou a imputação para
o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §
3o, do CTB), com declínio de competência ao juízo singular (art. 419 do
CPP).
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais
do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a
comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o
(AgRg no
relatora Ministra
resultado [...]
AREsp n. 2.497.908/PR,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
.
5/3/2025)
Na hipótese, os fundamentos do Juízo de primeiro grau, bem como dos
4.
votos minoritários na Corte local, tanto em sede de recurso em sentido
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

estrito quanto em embargos infringentes, revelam, com clareza, a
inexistência de “firmeza mínima suficiente” sobre a presença de dolo
eventual, destacando, de um lado, a ausência de exame técnico de
alcoolemia e, de outro, as condições da via e a controvérsia fática sobre a
invasão de pista e a dinâmica do acidente, além dos relatos de que as
vítimas estariam trafegando sem fazer o uso de cinto de segurança. Nessa
moldura, a remessa compulsória ao Júri, na fase do
,
judicium accusationis
apoiou-se em indícios genéricos (sinais de embriaguez não comprovados
nos autos e velocidade supostamente elevada em local mal sinalizado),
descurando o filtro exigido pelo
do CPP para as hipóteses nas
art. 419
quais não se delineiam, com mínima segurança, dados aptos a indicar a
assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.
Ademais, cumpre ressaltar que não se trata de reexame indevido de
5.
provas na via do
, mas de revaloração jurídica, em sede de
habeas corpus
controle de legalidade, da suficiência dos elementos para o juízo de
pronúncia quanto ao elemento subjetivo, exatamente nos termos
admitidos pela jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
6.
Sul a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática, de minha lavra, que
não conheceu do
, contudo concedeu a ordem, de ofício, "
habeas corpus
para restabelecer a
decisão que desclassificou a imputação para o crime de homicídio culposo na direção de
veículo automotor (art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro), com a
consequente manutenção do declínio de competência ao juízo criminal singular" (e-STJ fls.
293/302).
Em suas razões (e-STJ fls. 320/334), o
estadual
Parquet
sustenta que a decisão
agravada subtraiu indevidamente a competência do Tribunal do Júri para decidir acerca da
configuração do dolo eventual, afirmando existirem indícios suficientes de que o agente
teria previsto e assumido o risco de produzir o resultado, à vista de sinais de embriaguez e
condução em alta velocidade.
Aduz, ainda, que a matéria envolve controvérsia fático-probatória que não
poderia ser superada na via do
e que a orientação desta Corte e do Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal prestigia a competência do Júri para dirimir a dúvida entre dolo eventual e
culpa consciente em crimes de trânsito.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a
decisão agravada e restabelecer os efeitos da pronúncia, devolvendo o julgamento do
agravado ao Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, o qual se
manifestou nos seguintes termos (e-STJ fl. 339): ao tempo em que toma ciência da
interposição de agravo regimental pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul (fls. 320/335 e-STJ), se reporta aos termos do recurso interposto às fls. 308/316,
aguardando que essa Egrégia Turma dê provimento a ambos os recursos ministeriais, a
fim de que seja restabelecida a decisão proferida pela Corte estadual.
É o relatório.

VOTO
Destaco, preliminarmente, que os Ministérios Públicos Federal e Estadual
interpuseram, simultaneamente, agravo regimental contra a decisão de e-STJ fls. 293/302.
A respeito do tema, convém consignar que a interposição concomitante de
recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza
a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial
do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o
estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão
(EDcl no AgRg no HC n.
consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade
642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de
.
8/8/2022)
Nesse sentido:
AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA
DO ILÍCITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS. ORDEM DE HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA AFASTAR O AUMENTO
OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1. Esta Corte Superior
possui orientação pacífica no sentido de não ser aplicável o princípio da
unirrecorribilidade quando há a apresentação de recursos pelo Ministério
Público Federal e pelo Ministério Público estadual.
[...]
(AgRg no HC n. 751.175/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
3/4/2023. - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS ESTATAL
ACERCA DA AUTORIZAÇÃO E DA SUA VOLUNTARIEDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público
Federal quanto pelo estadual não impede a análise da via de impugnação
protocolada posteriormente; pois, de acordo com entendimento desta Corte,
"o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de
agravo regimental, ainda que o Parquet Federal tenha exercido essa
faculdade com precedência, sem que configure preclusão consumativa ou
violação ao princípio da unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
REsp n. 1.843.259/RO,
TURMA, julgado em
DJe
.
23/6/2020,
29/6/2020)
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 140.729/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
30/11/2022. - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INGRESSO
FORÇADO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial consolidado nesta Corte
Superior a interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério
Público Federal quanto pelo Estadual não impede a análise da via de
impugnação protocolada posteriormente, não ensejando preclusão nem
violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 729.079/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
19/4/2022,
25/4/2022.

Desse modo, cabível o conhecimento do agravo regimental.
No mérito, todavia, observa-se que a irresignação ministerial não merece
prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Nesse viés, transcrevo o inteiro teor da decisão agravada (e-STJ fls. 293/302):
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
CRISTIAN GOMES MACHADO contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade n. 5013147-03.2024.8.21.0003.
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

Consta dos autos que a defesa manejou embargos infringentes em face do
acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do TJRS, que, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público para pronunciar o paciente como incurso nas sanções do art. 121,
, do Código Penal, vencido o Desembargador Regis de Oliveira
caput
Montenegro Barbosa, que negava provimento ao recurso ministerial, mantendo
a sentença de desclassificação para o artigo 302, §3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Contudo, novamente por maioria de votos, a Corte local desacolheu os
embargos infringentes, vencidos o Relator e o Desembargador Regis de
Oliveira Montenegro Barbosa, que acolheram os embargos para negar
provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença
desclassificatória de primeiro grau.
O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 181):
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PREVALÊNCIA DO VOTO
MAJORITÁRIO A FIM DE QUE SEJA PRONUNCIADO O RÉU.
De acordo com o
do Código de Processo Penal constituem
Art. 413
pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do
crime eindícios suficientes de autoria ou de participação do réu. Embora
em linha de princípio a regra do do Código Nacional de Trânsito seja a
porta de
entrada no Direito Penal em caso de homicídio no
Art. 302
trânsito, a gravidade dos fatos e a conduta do réu podem levar a que
excepcionalmente a força jurídica da norma especial não se sustente,
escoando em direção à norma geral, maisgravosa, no caso o do Código
Penal c/c o I, do mesmo
diploma legal. Análise dos
Art. 121 Art. 18,
elementos de prova dos autos que demonstram indícios de que o réu
dirigia veículo automotor apresentando sinais de embriaguez e em alta
velocidade, razão pela qual, evidenciados indícios da figura típico penal
do dolo eventual, em juízo de admissibilidade acusatória, faz-se
necessária a remessa do processo ao Conselho de Sentença, a
quemincumbe, por força da Constituição Federal, dirimir todas as
questões controvertidas e as versões conflitantes. Prevalência do voto
majoritário a fim de que seja pronunciado o réu.
EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS.
No presente
substitutivo de recurso próprio, a defesa insiste na
habeas corpus
manutenção da sentença do Juízo de primeiro grau que desclassificou
a imputação descrita na denúncia para o delito de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro) e, assim, declinou da competência, afastando o caso da competência
do Tribunal do Júri.
Aduz que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
demonstram que o paciente não agiu com dolo no fato narrado na denúncia, de
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

modo que as provas não foram suficientes para demonstrar que o acusado
assumiu o risco de causar a morte da vítima, o que ficou evidente por meio dos
votos minoritários na Corte local.
Segundo a inicial, "Não há constatação de que o réu estava (de fato) sob a
influência de álcool, afinal, sequer foi realizado qualquer teste do bafômetro
/etilômetro ou exame de sangue no acusado. [...]. Além disso, a dinâmica do
acidente também foi devidamente esclarecida, revelando que existiam
problemas de sinalização e más condições da via que poderiam ter auxiliado
para a colisão dos veículos, as quais inclusive essa Defesa aportou aos autos
registros fotográficos que evidenciavam o estado da via, bem como imagens do
acidente1. Ainda, o Paciente também relatou que, em realidade, o automóvel da
vítima é que teria invadido a sua faixa, o que é plenamente possível inclusive
tendo sido confirmada tal circunstância pela policial militar que atendeu a
ocorrência, tendo em vista todas as condições precárias do logradouro, mas
também porque o acidente de trânsito se deu justamente em uma curva
acentuada" (e-STJ fl. 5).
Nesse viés, destaca que os indícios existentes nos autos indicam, no máximo,
uma conduta imprudente, típica de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, e não uma ação dolosa. Assim, mostra-se adequada e necessária a
desclassificação, notadamente porque não houve qualquer demonstração
concreta de que o réu estivesse em estado de embriaguez, tampouco a
comprovação técnica exigida pelo
do CTB, por meio de teste de
art. 306
alcoolemia ou perícia idônea.
Ao final, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da
pronúncia e o curso do processo, até o julgamento definitivo deste
No
writ.
mérito, requer seja concedida a ordem "para que SEJA DETERMINADA A

DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL para o crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, previsto no
§3o, do Código
art. 302,
de Trânsito Brasileiro, com o consequente declínio de competência ao juízo
singular, nos termos do
do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 12).
art. 419

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 233/236).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 248/282).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
,
habeas corpus
em parecer assim ementado (e-STJ fl. 284):
HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONCLUSÃO SOBRE A
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS
CORPUS.
1. Conforme a jurisprudência dessa E. Corte Superior, é da competência
do Tribunal do Júri “a conclusão de que o agente agiu com dolo eventual
ou culpa consciente ao cometer homicídio na direção de veículo
automotor”, e que, “rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se
desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

§ 3o, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório
art. 302,
dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus” (AgRg
no HC 916.447/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desemb. Conv.
do TJSP), Sexta Turma, j.
D Je
.
30/10/2024,
6/11/2024)
2. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.
É o relatório.
.
Decido
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal
habeas corpus
for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova
orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e
21/5/2015,
27/5/2015,
STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
3/12/2013,
28/2/2014.
Mais recentemente:
, HC n. 147.210-AgR, Relator Ministro EDSON
STF
FACHIN, DJe de
HC n. 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA
20/2/2020;
WEBER, DJe de
HC n. 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM
27/3/2020;
LÚCIA, DJe de
HC n. 169.174-AgR, Relatora Ministra ROSA
3/6/2020;
WEBER, DJe de
HC n. 172.308-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX,
11/11/2019;
DJe de
HC n. 174.184-AgRg, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de
17/9/2019;
: HC n. 563.063-SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
25/10/2019. STJ
JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em
HC n. 323.409/RJ, Relator p/
10/6/2020;
acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em
DJe
28/2/2018,
de
e HC n. 381.248/MG, Relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO
8/3/2018;
REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em
DJe de
22/2/2018,
3/4/2018.
Assim, de início, incabível o presente
substitutivo de recurso.
habeas corpus
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da
insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Conforme relatado, a defesa sustenta, nos moldes da conclusão do Juízo de
primeiro grau e dos votos minoritários na Corte local, a necessidade de
desclassificação da imputação do
, do CP para homicídio
art. 121, caput
culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3o, do CTB), por
inexistirem elementos seguros do dolo eventual.
Rememorando o caso dos autos, o paciente foi denunciado como incurso nas
sanções do delito previsto no artigo 121,
, do Código Penal, nos autos do
caput
processo n. 5013147-03.2024.8.21.0003, pela suposta prática do seguinte fato
delituoso (e-STJ fl. 21):
No dia 24 de outubro de 2021, por volta das 18 horas, na Est. Caminho
do Meio, altura do n° 3987, Stella Maris, em Alvorada/RS, o denunciado
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

CRISTIAN GOMES MACHADO, assumindo o risco de produzir o
resultado morte, matou a vítima Jonatas da Silva Barbosa, causando-lhe
“politraumatismo” em colisão de acidente de trânsito.
Na oportunidade, o denunciado conduzia o veículo Fiat Stilo de placas
MCQ2H57 em via pública quando colidiu contra o automóvel VW/Gol
tripulado pela vítima e, como consequência, deu causa à morte do
ofendido. O denunciado agiu mediante dolo eventual, porquanto ingeriu
álcool, assumiu a direção do Fiat Stillo, trafegou em alta velocidade,
invadiu a pista em sentido não permitido, vindo a colidir contra o veículo
em que estava a vítima (VW/Gol), capotando-o, causando-lhe a morte.
O acusado conduziu o veículo automotor sob a influência de álcool,
sendo circunstância pessoal comprovada por meio do depoimento de
testemunhas.
Após a instrução criminal, na qual foram realizadas oitivas de seis informantes
e duas testemunhas, além do interrogatório do réu, sobreveio sentença
desclassificando a imputação descrita na denúncia para o delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, § 3o, do Código de
Trânsito Brasileiro).
Na hipótese, ao desclassificar a conduta e declinar a competência, o Juízo
singular pontuou o seguinte (e-STJ fls. 21/28):
Como se vê, presentes indícios de autoria a recair sobre o demandado,
condutor do automóvel Fiat Stilo envolvido no acidente de que resultou
o óbito de Jonatas da Silva Barbosa, o que é corroborado boletim de
ocorrência policial n.o 8360/2021/100425 (Evento 1, PETI, fls. 2- 4),
bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. E isso
é confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório.
No entanto, não se confirmou, em juízo, com firmeza mínima suficiente,
a presença de dolo na conduta do demandado.
Por outro lado, sabe-se que a culpa deriva da inoobservância do dever de
cuidado objetivo, quando manifestada por conduta produtora de um
resultado não desejado, mas objetivamente previsível.
Nessa linha, o conteúdo estrutural do tipo de injusto culposo é diferente
do tipo de injusto doloso. Nesse último, é objeto de reprimenda a conduta
dirigida a um fim ilicito, enquanto no primeiro, pune-se a conduta mal
dirigida, em regra destinada a um fim penalmente irrelevante, usualmente
lícito.
Portanto, o núcleo dos tipos de injusto culposo reside na divergência
entre a ação praticada e a que deveria ter sido realizada, acaso atentasse
o agente ao dever objetivo de cuidado.
Ainda, à configuração do crime culposo, imprescindível a comprovação
da previsibilidade objetiva, isto é, a possibilidade de antevisão do
resultado por uma pessoa prudente.
(...)
Remontando ao caso concreto, descartada hipótese de agir doloso,
necessário aferir se houve atuação de maneira culposa na condução do
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

veículo sem a precaução de atentar ao seu entorno e sob a influência de
álcool, para o que este Juizo é incompetente.
Diante de todo o exposto, tenho que inexiste contexto probatório
mínimo que sustente a acusação nos termos em que formulada, uma vez
que a conduta e as circunstâncias fáticas descritas na denúncia, podem
ser tipicamente relacionadas aos crimes culposos de trânsito.
Ante o exposto, com fundamento no
do Código de Processo
art. 419
Penal, DESCLASSIFICO a imputação descrita na denúncia oferecida nos
presentes contra CRISTIAN GOMES MACHADO, na inicial qualificado,
para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor —
artigo 302, 83o, do Código de Trânsito Brasileiro -, alheio à competência
do Tribunal do Júri e de competência do juiz singular, e, via de
consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA para seu julgamento a um
dos Juízos Criminais de Alvorada.
O acusado respondeu ao presente feito solto, não tendo sobrevindo fatos
que justifiquem a sua segregação provisória. Concedo-lhe, pois, o direito
de recorrer em liberdade. - negritei.
O Tribunal de Justiça, ao prover o recurso em sentido estrito do Ministério
Público, pronunciou o paciente e assentou que a definição sobre a presença de
dolo eventual é afeta ao Tribunal do Júri, destacando que (e-STJ fl. 38): Da
análise do conjunto probatório prospectado nos autos, não há falar em
desclassificação dos crimes para a modalidade culposa neste momento
processual, pois que ante a demonstração fático-probatório da existência do
fato criminoso e de indícios suficientes de autoria na pessoa do réu, bem assim
evidenciados indícios da figura típico penal do dolo eventual, em juízo de
admissibilidade acusatória, faz-se necessária a remessa do processo ao
Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força da Constituição, dirimir as
questões controvertidas e as versões conflitantes.
Nos embargos infringentes, a Corte local, novamente por maioria, manteve a
pronúncia do paciente, destacando que (e-STJ fl. 181): Análise dos elementos
de prova dos autos que demonstram indícios de que o réu dirigia veículo
automotor apresentando sinais de embriaguez e em alta velocidade, razão pela
qual, evidenciados indícios da figura típico penal do dolo eventual, em juízo de
admissibilidade acusatória, faz-se necessária a remessa do processo ao
Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força da Constituição Federal,
dirimir todas as questões controvertidas e as versões conflitantes. Prevalência
do voto majoritário a fim de que seja pronunciado o réu.
Pois bem.
Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido
de que a embriaguez e o excesso de velocidade, por si sós, não demonstram o
, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que
dolo eventual
haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam
a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo.
Nesse viés, O princípio "in dubio pro societate" deve prevalecer apenas em
relação à materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo. Em relação a
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

este, o juiz singular deve sopesar as provas e circunstâncias e decidir,
fundamentadamente, quanto à hipótese de desclassificação para a forma
(AgRg no AgRg no
relator
, caso dos autos
culposa
REsp n. 1.991.574/SP,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
8/11/2023)
Sob tal perspectiva, os fundamentos do juízo de origem, bem como dos votos
minoritários na Corte local, tanto em sede de recurso em sentido estrito quanto
em embargos infringentes, revelam, com clareza, a inexistência de “firmeza
mínima suficiente” sobre a presença de dolo eventual, destacando, de um lado,
a ausência de exame técnico de alcoolemia e, de outro, as condições da via e a
controvérsia fática sobre invasão de pista e dinâmica do acidente, elementos
que, em conjunto, não ultrapassam o âmbito da imprudência própria dos delitos
de trânsito. Inclusive, colhe-se do voto vencido que "há referência nos
depoimentos de que a vítima fatal e Lucas estariam trafegando sem fazer uso de
cintos de segurança na ocasião" (e-STJ fl. 43).
Nessa moldura, a remessa compulsória ao Júri, na fase do judicium accusationis
, apoiou-se em indícios genéricos (sinais de embriaguez não comprovados nos
autos e velocidade supostamente elevada em local mal sinalizado), descurando
o filtro exigido pelo
do CPP para as hipóteses nas quais não se
art. 419
delineiam, com mínima segurança, dados aptos a indicar a assunção consciente
do risco de produzir o resultado morte.
A orientação majoritária da Corte local — de que toda dúvida sobre a presença
de dolo eventual ou não deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença —
conflita, no ponto, com os julgados desta Corte que reconhecem a possibilidade
de desclassificação na pronúncia quando o conjunto probatório indica, no
máximo, culpa, afastando a aplicação do
ao elemento
in dubio pro societate
subjetivo.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE
VELOCIDADE.
FALHAS
NA
PROVA
TÉCNICA.
AGRAVO
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo
eventual para homicídio culposo no trânsito, previsto no
§2o, do
art. 303,
Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e
as manobras irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo
eventual. A decisão recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em
falhas de sinalização e insuficiência de provas sobre a velocidade no
momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré,
embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual; e (ii)
verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime
fere a Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais
do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a
comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o
resultado, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não
justifica a imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta
de provas conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata
do acidente inviabiliza a caracterização de dolo.
5. O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que
contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a
imputação de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é
elemento da culpa.
6. A revaloração dos fatos e provas realizadas por esta Corte, ao afastar
o dolo eventual, não viola a Súmula 07 do STJ, pois não se trata de
reexame de provas, mas de nova interpretação jurídica de fatos
consolidados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.497.908/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025. - negritei.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE PRONÚNCIA.
IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO
. AGRAVO
NECESSÁRIA PARA O TIPO DO
DO CTB
ART. 302
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os peritos ouvidos em primeira instância destacaram que não foi o
carro da ré quem colidiu primeiramente com o veículo da vítima;
apenas após a primeira colisão entre a ofendida e um ônibus parado em
local inadequado é que a acusada, depois de tentar desviar seu
automóvel sem sucesso, atingiu o carro da ofendida.
2. A vítima também se encontrava em alta velocidade, provavelmente ao
celular e sem cinto de segurança. Inexistência, nessa situação, de
comprovação mínima do dolo eventual, impondo-se a desclassificação
para o tipo do
do CTB.
art. 302
3. Caberá ao juízo de primeira instância competente para proferir a
sentença do crime culposo aferir se há nexo de causalidade entre as
condutas da ré e o acidente, ou se, ao revés, nem culpa há no caso.
Para fins de pronúncia, porém, é evidente a ausência do dolo.
4. "Para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da
materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento
subjetivo do tipo penal. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade
com o entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que a
dúvida quanto à própria tipicidade ?
elemento da materialidade ? do crime doloso contra a vida deve ser
resolvida em favor do réu" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP,
relator Ministro João Batista Moreira, voto vista majoritário do
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe de
.
8/11/2023)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.603.128/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
20/9/2024. - negritei.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 74, §§ 1o E 3o E 413, DO CPP. HOMICÍDIO. USO
COMPARTILHADO DE DROGAS. OVERDOSE. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO. DOLO EVENTUAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA ELEMENTOS CAPAZES DE
DEMONSTRAR
A
ASSUNÇÃO
DO
RISCO
DE
MATAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CRIME
CULPOSO.
REMESSA
AO
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
TRIBUNAL DO JÚRI.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A interposição de recurso em sentido estrito devolve ao Tribunal a quo
a análise de toda a matéria impugnada.
2. Diante da manifesta ausência de provas indicativos da prática de
homicídio doloso, ou da assunção do risco de matar, impõe-se a
desclassificação para crime culposo, com remessa dos autos ao juízo
competente para julgamento, não havendo cogitar em usurpação da
competência constitucional do tribunal do júri.
3. A inversão do julgado recorrido demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental provido para não conhecer do recurso especial.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 1.980.372/CE,
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
) - negritei.
27/9/2022,
30/9/2022.
Por conseguinte, impõe-se o restabelecimento da decisão de desclassificação
proferida pelo Juízo singular.
Ante o exposto,
do
. Contudo,
não conheço
habeas corpus
concedo a ordem, de
para restabelecer a decisão que desclassificou a imputação para o crime
ofício,
de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro), com a consequente manutenção do declínio de
competência ao juízo criminal singular.
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo da 1a Vara
Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada/RS, encaminhando-
lhes o inteiro teor desta decisão.
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Intimem-se.

Com efeito, as alegações do agravante não infirmam essas conclusões. A
invocação genérica de relatório policial e das ementas dos acórdãos de origem não supre o
filtro do
do CPP quando ausentes dados minimamente seguros de assunção
art. 419
consciente do risco de produzir o resultado morte. A competência do Tribunal do Júri
permanece hígida nos casos em que, em juízo de admissibilidade, haja elementos concretos
de dolo; porém, quando o conjunto probatório aponta, no máximo, imprudência de trânsito,
é legítima a desclassificação na pronúncia, como reconhecem os julgados desta Corte
citados na decisão agravada, quais sejam: AgRg no
relatora
AREsp n. 2.497.908/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
26/2/2025,
5/3/2025;
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.603.128/RJ,
DJe de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
17/9/2024,
20/9/2024;
AREsp n. 1.980.372/CE,
Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
27/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, cumpre ressaltar que não se trata de reexame indevido de provas na
via do
, mas de revaloração jurídica, em sede de controle de legalidade, da
habeas corpus
suficiência dos elementos para o juízo de pronúncia quanto ao elemento subjetivo,
exatamente nos termos admitidos pela jurisprudência desta Corte.
Diante desse quadro, permanece hígida a conclusão de que a remessa
compulsória ao Júri, apoiada em indícios genéricos de embriaguez e suposta velocidade
elevada em local mal sinalizado, não atende ao filtro legal quando ausente demonstração
mínima de assunção do risco, impondo-se o restabelecimento da desclassificação.
Mantenho, portanto, o entendimento contido da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:44
Código de Controle do Documento: d8f0aaf3-6609-4929-9b2e-3c220d90276a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0316270-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.029.170 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50061792520228210003 50131470320248210003 50158689320228210003
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CRISTIAN GOMES MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CRISTIAN GOMES MACHADO
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449425254845515@
2025/0316270-5 - HC 1029170 Petição : 2025/0106636-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:27
Código de Controle do Documento: A3E6C142-4696-468C-AC9A-48872AE51502